Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701598-21.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, PRISCILLA REIS DE SA APELADO: PRISCILLA REIS DE SA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se as apelantes para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões por ambas as partes. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator